Tribunal: STF
Processo: Rcl 72572
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por J.E.O.M e V.D.A.M, sob o fundamento de que a Relatora do inquérito policial nº 5017993-55.2019.4.04.0000 do Tribunal Regional da 4ª Região inobservou o teor da Súmula Vinculante nº 14. 



    Para tanto, afirmam:



    “1. Os reclamantes estão sendo investigados em inquérito na Polícia Federal que completou seis anos em 20 de julho de 2024, sem prazo para encerrar, com mais de uma fase de buscas e apreensões, quebras de sigilo e medidas constritivas patrimoniais. Dentre as inúmeras ilegalidades desta abusiva investigação, atualmente impugna-se, perante o e. STJ, a segunda bateria de buscas e apreensões (REsp nº 2157024/RS), a competência da Justiça Eleitoral para julgar e processar o feito (HC nº 941380/RS) e o excesso de prazo, pelos seis anos de excesso investigativo (HC 950.643/RS)



    2. A investigação, outrora denominada OPERAÇÃO AUTOCLAVE e agora denominada OPERAÇÃO SEPTICEMIA, busca averiguar suposta fraude na conquista de contrato público pelos reclamantes, gestores da entidade INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO – IBSAÚDE, para a gestão da Unidade de Pronto Atendimento Scharlau no município de São Leopoldo/RS e fatos conexos, como o suposto cumprimento a menor das exigências contratuais, remuneração de dirigentes e contratação de empresas familiares para prestação de serviços diversos. 



    3. O inquérito se iniciou perante o Ministério Público Federal em Novo Hamburgo/RS. No entanto, antes das primeiras medidas ostensivas de investigação, a partir de indícios de suposto envolvimento do Prefeito de São Leopoldo, detentor de prerrogativa de foro, a competência foi deslocada para a 4ª Seção do e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Em 11 de setembro de 2024, a d. Autoridade Policial juntou documentação aos autos eletrônicos na plataforma eproc. Saltou aos olhos da Defesa que, dos seis documentos, apenas se visualizava cinco:



    (...)



    Ou seja: tudo leva a crer, s.m.j, que, de toda documentação juntada, a d. Autoridade Policial deliberadamente juntou o primeiro item sob sigilo à Defesa. Portanto, no dia seguinte, 12 de setembro de 2024, a Defesa requereu o imediato acesso à movimentação sigilosa



    (...)



    Até o presente momento, a Defesa não possui acesso ao primeiro documento, e resta insciente do motivo, afinal não há decisão judicial sobre o pedido. 



     Desde então, em 07 de outubro de 2024, houve outra decisão nos autos, que nada tratou do pedido de acesso defensivo,



    Destarte, mais uma vez, a Defesa reiterou o pedido, na data de hoje, 08 de outubro de 2024



    (...)



    Horas depois, em que pese não ter decidido, o d. Juízo presta informações ao e. STJ, para Habeas Corpus impetrado pelos ora reclamantes, cujo tema é a competência da Justiça Eleitoral para o feito. Neste ofício, finalmente se descobre que o documento sigiloso é o próprio relatório final do Inquérito.



    Impõe-se, também, grifar que, em 02 de outubro de 2024, impetrou-se habeas corpus perante o e. STJ para impugnar o excesso de prazo e ausência de prestação jurisdicional (HC nº 950643/RS, de relatoria do e. Min. OG FERNANDES). No remédio, arguiu-se que o inquérito perdura há mais de seis anos sem relatório final, quando, na realidade, o relatório estava nos autos, sigiloso à Defesa, desde 11 de setembro de 2024. A Defesa, no entanto, só teve conhecimento acidentalmente, diante da informação prestada pelo e. TRF4 em ofício ao e. STJ. 



    E não só: em março de 2024 foi protocolizado pedido de trancamento do Inquérito Policial por excesso de prazo perante o e. TRF4. Até o presente momento, em que pese a reiteração do pedido, o exame da tese sequer foi colocado em pauta de julgamento. Há seis meses que se aguarda o julgamento da tese de excesso de prazo no e. TRF. Por tal motivo, impetrou-se o habeas corpus supracitado, alegando-se, outrossim, negativa de prestação jurisdicional. 



    Eis, portanto, o prejuízo aos reclamantes. O acesso ao relatório final, além de indelével garantia constitucional plasmada no enunciado nº 14 desta e. Corte, é essencial para a insistência da tese do trancamento por excesso de prazo. Como é cediço por Vossas Excelências, a entrega de relatório final não supre o excesso de prazo, embora não se descarte que, quiçá, tal argumento seja lançado para o indeferimento do pedido de trancamento. A Defesa técnica precisa ter acesso ao relatório o quanto antes para que possa exercer a ampla defesa dos investigados perante o e. TRF4 e do e. STJ quando do exame de tal impugnação. 



    E, com máximo respeito, vislumbra-se, outrossim, ausência de prestação jurisdicional no requerimento defensivo de acesso ao relatório final sigiloso, que está às raias de completar um mês sem decisão, deferindo ou indeferindo”



    Ao final, requerem:



    “a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para o fim de garantir, à Defesa, acesso imediato ao relatório final da d. Polícia Federal, juntado no Ev. 568 dos Autos do Inquérito Policial nº 5017993-55.2019.4.04.0000, perante a e. 4ª Seção do e. TRF4



    No mérito, seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, reconhecendo-se a violação ao entendimento nº 14 da Súmula Vinculante deste e. STF, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para determinar a concessão, à Defesa, acesso imediato ao relatório final da d. Polícia Federal, juntado no Ev. 568 dos Autos do Inquérito Policial nº 5017993-55.2019.4.04.0000, perante a e. 4ª Seção do e. TRF4, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição Federal; no art. 988, III, do Código de Processo Civil; e nos arts. 156 a 162 do Regimento Interno desta Suprema Corte”



    Em 9/10/24, indeferi o pedido de liminar e, tendo em vista a ausência da indicação do valor da causa, em ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), determinei a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321). 



    Os reclamantes atenderam a determinação desta Corte no sentido de que seja atribuído “R$ 1.936.265,63 (um milhão, novecentos e trinta e seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos)” (Petição/STF nº 13374/2024).



    A autoridade reclamada apresentou informações (eDoc. 20).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Inicialmente, recebo o aditamento à inicial quanto ao valor da causa (eDoc. 12).



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Colhe-se das informações apresentadas pela autoridade reclamada:  



    “(...)



    Em 11 de setembro de 2024, evento 568, REL_FINAL_IPL1, a autoridade policial encartou aos autos do IPL o Relatório Final da investigação, promovendo o indiciamento de 12 (doze) investigados pela prática, em tese, de condutas que se amoldariam aos tipos penais de falsidade ideológica, peculato apropriação, corrupção passiva, corrupção ativa, organização criminosa e lavagem de dinheiro. 



    Em 22 de outubro, processo 5017993-55.2019.4.04.0000/TRF4, evento 604, DESPADEC1, proferi despacho determinando a autuação em apartado do pedido sigiloso da PF e mantido o sigilo na peça do IPL até que a diligência seja realizada, na forma do Súmula Vinculante n. 14, nos seguintes termos:



    ‘Nas petições evento 571, PET1 e evento 592, PET1, a defesa de JOSE ERI OSORIO DE MEDEIROS requereu acesso imediato à integralidade dos documentos acostados pela autoridade policial no evento 568. Nas petições evento 406, PET1 e evento 581, PET1, reiteradas pela petição evento 592, PET1 , a defesa de JOSE ERI OSORIO DE MEDEIROS pleiteou a inclusão em pauta, com urgência, do julgamento do pedido de trancamento do Inquérito Policial por excesso de prazo. 



    A Lei n. 8.906/1994, o Estatuto da Advocacia, dispõe no seu art. 7º, inciso XIV e § 11, conforme modificações operadas pela Lei n. 13.245/2016, que é direito de advogados e advogadas examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital. 



    Nesse caso, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências.



    Por meio da Súmula Vinculante n. 14, no ano de 2009, o Supremo Tribunal Federal já assentara que [é] direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



    Conforme o leading case que deu origem à referida súmula vinculante, deve ser garantida a prerrogativa profissional mediante amplo acesso às provas produzidas, sem prejuízo de que seja resguardada, pela autoridade responsável, a eficácia das investigações em curso ou por fazer, nos termos da ementa: (...)



    No caso, o Delegado de Polícia Federal juntou relatório da investigação, no evento 568, contendo justificativas pela extensão de tempo de duração do procedimento investigatório e representações finais para apreciação judicial. As medidas requeridas necessitam de sigilo para sua eficácia, motivo pelo qual o documento foi juntado com nível de sigilo mais elevado do que a permissão de acesso no momento disponível às defesas.



     Constata-se que o documento contém diligências ainda não realizadas e documentadas, de forma que a falta de acesso momentânea não configura cerceamento de defesa ou violação às prerrogativas da advocacia, tudo de acordo com o entendimento firmado no precedente aludido. Tal representação policial será apreciada em procedimento apartado, a ser autuado pela Secretaria do Tribunal; após deliberação e, caso deferida, após conclusão da diligência, o relatório do evento 568 deverá ter seu sigilo reduzido para acesso às defesas das pessoas investigadas. 



    Considerando que as investigações estão praticamente finalizadas pela autoridade policial e que o referido relatório apresenta as justificativas para a duração do procedimento investigatório, a alegação de excesso de prazo poderá ser apreciada tão logo a representação policial seja analisada e o relatório da autoridade policial tenha seu nível de sigilo reduzido. 



    Intimem-se. À Secretaria para autuar em apartado o documento REL_FINAL_IPL1. Após, voltem conclusos’.



    São estas as informações que entendo pertinentes sobre o Inquérito Policial nº 5017993-55.2019.4.04.0000 em questão, mas permaneço à disposição de Vossa Excelência para fornecer outros esclarecimentos que considere necessários para o julgamento da Reclamação 72.572 Rio Grande do Sul.” (eDoc. 20, p. 15-16, grifamos)



    Consoante o exposto, a autoridade reclamada informa que o relatório em questão continha “diligências ainda não realizadas e documentadas”, o que, por si só, afasta a alegada violação à Súmula Vinculante nº 14, sobretudo porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente